Tribunal: TJDFT
Processo: 0704118-38.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. À falta de prova conclusiva ou consistente de que o acidente de trânsito foi causado culposamente pelo réu, deve ser mantido o decreto de improcedência da pretensão indenizatória deduzida pelo autor, consoante a inteligência dos artigos 186 e 927 do Código Civil e do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Apelação desprovida.